Tribunal: TJBA
Processo: 8071657-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071657-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JOAO BATISTA SANTOS ORNELAS

Advogado(s)
:
MELISSA SILVA DE MELO, MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS LONGO PERÍODO DE VÍNCULO. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que manteve a inclusão de dependentes em plano de saúde coletivo, afastando a preliminar de ausência de interesse processual e julgando improcedente o pedido de exclusão formulado pela operadora.

A controvérsia decorre de comunicado genérico da operadora acerca da necessidade de comprovação de dependência econômica, seguido de tentativa de exclusão dos dependentes após mais de 30 (trinta) anos de vínculo contratual ininterrupto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual da beneficiária indicada, diante da generalidade do comunicado de exclusão; e (ii) saber se é lícita a exclusão de dependentes de plano de saúde, após longo período de manutenção do vínculo, à luz da boa-fé objetiva, especialmente quando alguns beneficiários se encontram em tratamento médico contínuo.

III. Razões de decidir

O comunicado encaminhado pela operadora não especificou quais dependentes seriam excluídos, razão pela qual não se configura ausência de interesse processual, pois a medida poderia atingir indistintamente todos os beneficiários vinculados ao contrato.

A manutenção dos dependentes por mais de 30 (trinta) anos, com recebimento das mensalidades e custeio de tratamentos médicos, caracteriza inércia qualificada da operadora, apta a ensejar a aplicação dos institutos da supressio e da surrectio.

A tentativa tardia de exclusão viola a boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium, por frustrar a legítima expectativa de continuidade da relação contratual criada ao longo do tempo.

Ainda que se admitisse a possibilidade de rescisão ou exclusão, é ilegítimo o cancelamento da cobertura de beneficiários que se encontram em pleno tratamento médico, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta médica, mediante o pagamento das contraprestações devidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção prolongada de dependentes em plano de saúde, sem oposição da operadora, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo, incidindo os institutos da supressio e da surrectio. 2. É vedada a exclusão ou rescisão de cobertura de beneficiário em pleno tratamento médico indispensável à preservação da saúde ou da vida.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 113 e 422; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça
, AgInt no REsp nº 1.471.621/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2017; STJ, REsp nº 1.842.751/RS (Tema Repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071657-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado JOAO BATISTA SANTOS ORNELAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
, nos termos do voto do Relator.